Tribunal: TJDFT
Processo: 0729934-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA. LAUDO PERICIAL. ASSISTENTE TÉCNICO. RESPEITO ÀS NORMAS TÉCNIOS-PERICIAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido para renovar a locação e fixar o valor do aluguel mínimo mensal em R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais), nos autos da ação renovatória de aluguel. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão. Sustenta que o acórdão foi omisso ao acolher os laudos periciais como suficientes para o julgamento, pois não tratou as diferenças das lojas para a mesma base do objeto avaliado, uma vez que o bem avaliado é uma loja de esquina, e é fundamental que lojas que não sejam de esquina sejam corrigidas, o que é feito pela multiplicação de um fator. Argumenta que o valor alcançado pelo perito, a título de aluguel mínimo mensal estaria incorreto e que as assertivas do perito, no laudo pericial, não encontram amparo em qualquer estudo específico, sendo desprovidas de qualquer tipo de comprovação ou validação técnica.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.

3. O aresto asseverou que o laudo pericial foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, e estabelecidos critérios de caracterização no tocante ao terreno, região e construções existentes, e frente a lojas paradigmas que compõem o grupo amostral, foi valorado o aluguel em R$ 40.000,00, todavia, após reconhecimento de erro material, o perito retificou sua avaliação para R$ 34.900,00. 3.1. Na hipótese, o decisum considerou que os elementos coligidos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. Assim, não há se falar em mínimo mensal incorreto e que as assertivas do perito, no laudo pericial, não encontram amparo em qualquer estudo específico, porquanto os documentos e as provas colhidas nos autos, foram suficientes ao convencimento do julgador. 3.2. A despeito das argumentações do embargante, deve-se notar que o juiz é o destinatário da prova, portanto é dele a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (CPC, art. 370).

4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.

5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração rejeitados.